Tribunal: TJDFT
Processo: 0760306-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ADIMPLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter celebrado acordo para quitação de dívida de cartão de crédito junto ao banco réu, no valor de R$6.178,85, porém seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência de débitos cobrados após a quitação do acordo, repetição do indébito, retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID37152595) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos, determinar que proceda à exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condená-lo a pagar R$6.000,00 a título de reparação por dano moral, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. Nas razões recursais, sustenta que, ao negativar o nome da autora, agiu no exercício regular do seu direito, tendo em vista a existência de dívidas de cartão de crédito inadimplidas. Alega ausência de qualquer ato ilícito ou defeito na prestação de serviços que possam ensejar reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Por fim, aduz que o termo inicial dos juros deve ser a data do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se, claramente, que a autora/recorrida quitou débito junto ao banco réu/recorrente, no valor de R$6.178,85, conforme demonstrado no comprovante de pagamento (ID37151991) juntado, o que confere verossimilhança às alegações autorais.
6. O banco réu/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC), porquanto não colacionou aos autos qualquer documento que permitisse aferir a existência de débitos após o pagamento do acordo, limitando-se a discorrer, genericamente, sobre a regularidade da cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes.
7. Assim, demonstrada a regularidade do pagamento, torna-se ilegítima a inscrição do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$6.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. No que concernente à incidência dos juros de mora na verba fixada a título de dano moral, não merece guarida a pretensão recursal, porquanto nas obrigações com origem em contrato, como na espécie, o termo inicial se dá a partir da data da citação (art. 405, CC), tal como fixado na sentença objurgada.
13. Por fim, em sede de contrarrazões, a autora/recorrida pleiteia a condenação do banco réu/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, inc. VII do CPC (recurso meramente protelatório). A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.